Tribunal: TJSP
Processo: 2059476-37.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídios qualificados – Pleitos de desclassificação de um dos homicídios para o delito de lesão corporal, de redução máxima pelo conatus, e, ainda, de reconhecimento da continuidade delitiva – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Soberania da decisão do Tribunal do Júri – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídios qualificados – Pleitos de desclassificação de um dos homicídios para o delito de lesão corporal, de redução máxima pelo conatus, e, ainda, de reconhecimento da continuidade delitiva – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Soberania da decisão do Tribunal do Júri – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2059476-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
EDEMILSON BATISTA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO,
AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA
SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA E MIGUEL MARQUES E
SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17082
2
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000
Voto no 17082
Revisão Criminal
Homicídios qualificados
Pleitos de desclassificação de um dos
homicídios para o delito de lesão corporal, de
redução máxima pelo conatus, e, ainda, de
reconhecimento
da
continuidade
delitiva
Pretendida rediscussão e reanálise de provas
Soberania da decisão do Tribunal do Júri
Temas já enfrentados em ambos os graus de
jurisdição
Via revisional que não pode ser
manejada como uma segunda apelação

Pedido não conhecido.
Edemilson Batista Lima, depois de submetido a julgamento perante o E.
Tribunal do Júri da 4a Vara do Júri do Foro Central Criminal da Comarca de São
Paulo, suportou condenação à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime
fechado, dado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e VI (na forma do §2o-A,
inciso I), e no artigo 121, §2o, inciso V, c.c. o artigo 14, II, todos do Código Penal
(fls. 40/42).
Recorreu. A Colenda Oitava Câmara de Direito Criminal, por
unanimidade, negou provimento ao apelo (v. acórdão de fls. 63/77).
Persistindo contrafeito, propõe Edemilson a presente Revisão Criminal
(fls. 01/11). Postula, em suma, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio
para lesão corporal grave; subsidiariamente, requer que a redução em virtude do
reconhecimento do conatus seja operada no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
bem como o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de feminicídio
consumado e homicídio tentado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça sugere o não conhecimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17082
3
90/92).
É o relatório.
Este Colendo 7o Grupo de Câmaras Criminais tem reiteradamente
decidido que a Revisão Criminal somente pode ser admitida quando, rigorosamente,
compreendida nas hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
sem as quais se inviabiliza a utilização de tal instrumento.
E não é o caso dos autos.
Nenhum fato ou argumento novo que justifique a desconstituição da
coisa julgada foi trazido no instrumento revisional; o que se busca, na verdade, é a
mera releitura de matéria já analisada à exaustão nos dois graus de jurisdição,
hipótese não prevista para a revisão criminal.
Logo, à falta de amparo nas hipóteses de admissibilidade (artigo 621,
incisos I, II e III, do CPP), não se conhece do pedido.
Nesse sentido:
“Insuscetível de conhecimento é o pedido revisional que,
sem se apresentar instruído com novas provas, objetiva por
ainda uma vez que tema de discussão questões exaustiva e
satisfatoriamente analisadas, nos dois Graus de jurisdição”
(RJDTACRIM 10/210).
E ainda: “A revisão criminal não se presta para nova
valoração de provas, visando a absolvição por insuficiência
probatória e muito menos para redução das penas, dosada
pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do
Juiz, sem erros técnicos, pois nos termos do artigo 621, do
CPP
seus
objetivos
são
bem
delimitados,
não
proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de
apelação” (TJSP, RT 764:542) - Revisão Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17082
4
0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j.
em 17.10.2019, v.u.).
“Não é o caso de se conhecer do pedido nos termos da
orientação ora adotada por este E. Grupo de Câmaras
Criminais. Além de nenhuma prova nova ter sido trazida aos
autos, não se verificou erro judiciário proveniente da
sentença que tenha afrontado o texto expresso da lei ou
contrariado a evidência dos autos a ponto de desconstituir o
julgamento outrora realizado.
(...).
Assim, sendo o pedido revisional configura mera reiteração
de pedido de análise do conjunto probatório, não deve ser
conhecido”
(Revisão
Criminal
no
0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j.
em 17.10.2019, v.u.).
“O pedido revisional não comporta conhecimento.
Como é cediço, por não constituir uma segunda apelação, a
revisão não é meio próprio para rediscutir questões já
exaustivamente analisadas, tendo cabimento apenas nas
estritas hipóteses legais.
In casu, a decisão foi alicerçada em prova robusta e
suficiente,
não
se
vislumbrando,
pois,
afronta
ao
ordenamento jurídico e nem contrariedade à evidência dos
autos. Ademais, não foram trazidos fatos novos a ensejar o
reexame do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17082
5
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma nova
versão sobre fatos examinados anteriormente por ele ou por
outro par, não comporta deferimento, à luz do que
preconizam os artigos 621 e 622 do diploma processual
vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de
Câmaras, Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim 40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova
que ensejou a condenação, no sentido de apurar se ela é
fraca, insuficiente ou injusta, sendo que o pedido revisional
só pode vingar quando há falta de provas” (Revisão no
265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras, Rel.
Passos de Freitas, in RJDTACrim 25/481).
Além disso, ao contrário do que sustenta o revisando, o v.
acórdão vergastado está devidamente fundamentado no que
diz respeito à dosimetria da pena. Vislumbra-se atendimento
ao sistema trifásico e a estrita individualização da pena, não
existindo nos autos qualquer fato novo capaz de ensejar a
nulidade do feito.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de questões
decididas definitivamente, face à inversão do ônus da prova,
ao peticionário caberia a demonstração da ocorrência
efetiva de erro na decisão atacada, o que não se verificou no
caso em tela, prevalecendo o princípio do 'in dubio pro
societate'.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17082
6
(Revisão Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Walter da Silva, j. em 19.09.2019, v.u.).
Ademais, ainda fosse conhecida, a pretensão não comportaria acolhida.
O epigrafado foi condenado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na incoativa, agindo com intenção de matar, por motivo torpe e com
emprego de meio cruel, desferiu violentos golpes de faca contra sua ex-mulher Ilda
Domingues de Faria, com quem fora casado por 05 (cinco) anos, produzindo-lhe os
ferimentos constatados no laudo necroscópico de fls. 18/22, que causaram sua morte.
Edemilson Batista Lima foi condenado ainda porque, nas mesmas
circunstâncias espaço-temporais, agindo com intenção de matar e a fim de
assegurar a execução de outro crime (homicídio de Ilda Domingues de Faria),
desferiu violentos golpes de faca contra Thainara Domingues Hiagon, produzindo-
lhe as lesões constatadas nos laudos de fls. 23/24 e 25/26, não logrando êxito em
alcançar o resultado morte pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade,
consistente na intervenção de terceiros e no eficaz socorro prestado à ofendida.
Na espécie, decidiu o Conselho de Sentença que a autoria e a
materialidade estavam suficientemente comprovadas, conforme os resultados dos
quesitos a ele dirigidos, e nos termos do que constou do Acórdão atacado (fl. 74).
Registra-se que as pretensões objeto da presente tratam de matérias já
ventiladas nas razões da apelação interposta contra a decisão do Tribunal do Júri; os
argumentos, todavia, novamente invocados nesta ação revisional, não sensibilizaram
o E. Conselho de Sentença.
No aspecto, os Senhores Jurados acolheram a tese de que o réu desferiu
golpes de faca contra a vítima Thainara Domingues Hiagon, dando início à execução
de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à
sua vontade, ante a intervenção de terceiros e no eficaz socorro prestado à ofendida.
E a decisão vergastada, ao contrário do sustentado, encontra supedâneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17082
7
nos elementos de convicção, com ênfase para os relatos da vítima sobrevivente
Thainara, que revelaram que, ao divisar que o réu, movido por ciúmes, desferia
diversas facadas em sua genitora, tentou apartá-los; o ex-namorado de sua mãe,
todavia, voltou-se contra si e desferiu-lhe uma facada nas costas, próxima ao ombro.
Na sequência, feriu sua mão ao tentar segurá-lo, instante em que outra pessoa
também interveio e o desarmou. O agressor então se desvencilhou e empreendeu fuga
em seu automotor, enquanto bradava que retornaria para “terminar o serviço”. Foi
prontamente conduzida ao nosocômio, onde foi socorrida. Os golpes, entretanto,
renderam-lhe um corte profundo, bem como o rompimento de ligamento, e teve a
mão imobilizada por certo período.
E a narrativa sobredita foi corroborada pelos testigos prestados pelas
demais testemunhas ouvidas em plenário (Nathany Larissa, Adílson, Jéssica, Fabiana
e Luiz Felipe), bem como pelos laudos de fls. 23/24 e 25/26.
Nesse contexto, e mediante cotejo dos elementos probatórios
angariados, concluiu o v. acórdão que a prova produzida é suficiente para embasar
a decisão dos jurados que reconheceu o peticionário como o responsável por tentar
ceifar a vida da vítima Thainara Domingues Hiagon, o que não se consumou por
circunstâncias alheias a sua vontade.
Logo, a decisão condenatória não pode ser considerada “contrária à
evidência dos autos”, pois se embasou em elementos efetivamente carreados ao
processo, os quais foram analisados e valorados pelo órgão julgador, como
legitimamente lhe competia.
Mais a mais, tratando-se aqui de julgamento proferido por Tribunal
Popular, tem-se que optou o Conselho de Sentença pela versão que mais lhe pareceu
convincente.
Vale dizer, o correto exercício de soberania se cobriu com o manto da
coisa julgada. Visa o peticionário, em verdade, a uma releitura do acervo probatório,
que não conduz, de ordinário, à reconsideração almejada, só cabível em hipóteses
excepcionalíssimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17082
8
Incabível, portanto, a pretendida desclassificação.
E como as penas e o regime prisional foram corretamente justificados,
nada haveria a ser modificado no v. acórdão revidendo.
Isto porque, não obstante o inconformismo defensivo, a C. Oitava
Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal considerou bem justificada a
redução da reprimenda à razão de metade, em virtude do conatus, no que toca ao
delito cometido contra a vítima Thainara, porquanto desferidos dois golpes de
faca contra ela, os quais resultaram em cortes profundos, bem como no
rompimento de ligamento da mão; entendeu, ainda, que o crime só não se
aproximou tanto do resultado, diante do imediato socorro prestado à ofendida, que
não foi atingida em ponto vital.
Destarte, considerados os dados fáticos a respeito, a redução operou-se
em fração proporcional ao iter criminis percorrido.
Da mesma forma, enfrentada a questão e devidamente justificada na
decisão vergastada o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 71 do
Estatuto Repressivo, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.
Isto porque, consoante já ficou decidido, “a redução da pena em
revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça
explícita do julgado, caracterizadores, sempre, ainda que indiretamente, de
violação do texto ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não
demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem
cabimento, deferir revisão criminal para rever os critérios de individualização da
reprimenda. Apenas decisão contra-legem autoriza redução da pena em sede
revisional” (RJDTACRIM 6/250).
Em termos de sistemática interpretativa torna-se necessário adotar
extremo rigor nos domínios da revisão criminal, vigendo a ideia de que a dificuldade
para suprimir os julgados deve ser máxima, para que não reine a incerteza onde, ao
contrário, deveria imperar a segurança e a estabilidade, não sendo inócuo frisar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2059476-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17082
9
na ação revisional, o ônus da prova se inverte e passa a ser do réu. A este é que
compete comprovar a ocorrência de erro judiciário, não apenas fazer suposições,
levantar dúvidas e lançar suspeitas contra a prova acusatória. A simples dúvida não
se resolveria em favor do peticionário, mas da sociedade, ou seja, pela manutenção
da coisa julgada.
Posta, ademais, a questão do mérito apenas como cogitação, prevalece o
não conhecimento da presente.
Meu voto, portanto, NÃO CONHECE do pedido revisional.
MARCELO GORDO
Relator